Tribunal: TJPA
Processo: 0003672-10.2014.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003672-10.2014.8.14.0115

APELANTE: OLIDES JOSE DE CAMARGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO: ApCrim nº.

0003672-10.2014.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO – PA

APELANTE:

OLIDES JOSÉ DE CAMARGO

ADVOGADO: DR. JULIANO FERREIRA ROQUE OAB/PA 16.630-A

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:DR.

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÃO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Olides José de Camargo contra sentença proferida pela Vara Criminal de Novo Progresso/PA que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003. Consta dos autos que, após investigação motivada por denúncia da mãe de um adolescente, policiais localizaram munições de diversos calibres e uma espingarda na mercearia de propriedade do réu, que admitiu comercializar os artefatos. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de laudo pericial sobre a potencialidade lesiva das munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de perícia técnica acerca da potencialidade lesiva das munições apreendidas inviabiliza a condenação pelo crime de comércio ilegal de munição previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição é delito de perigo abstrato e tipo misto alternativo, sendo suficiente para sua configuração a prática de qualquer uma das condutas descritas no caput do art. 17 da Lei nº 10.826/2003, independentemente da realização de perícia sobre a potencialidade lesiva do artefato.

4.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram a apreensão de vasta quantidade de munições e a confissão do acusado quanto à comercialização dos objetos.

5.

A ausência de laudo pericial não compromete a validade das provas produzidas, uma vez que o delito não exige demonstração de risco concreto à incolumidade pública, bastando a conduta de expor à venda munições sem autorização legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de comércio ilegal de munição previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato e tipo misto alternativo, prescindindo de perícia técnica para comprovação da potencialidade lesiva das munições.

2.

A confissão do acusado, corroborada por provas testemunhais e materiais, é suficiente para comprovação da materialidade e autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 17 e 19; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.692.637/SC, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 08.05.2018, DJe 16.05.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO: ApCrim nº.

0003672-10.2014.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO – PA

APELANTE:

OLIDES JOSÉ DE CAMARGO

ADVOGADO: DR. JULIANO FERREIRA ROQUE OAB/PA 16.630-A

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:DR.

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
OLIDES JOSE DE CAMARGO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo).

Narra a denúncia que no dia 10/04/2014 por volta das 12h32min, a mãe do adolescente J. procurou a delegacia após encontrar munições no sapato do filho. Um policial foi até o quarto do jovem, que estava ausente, e encontrou uma munição de calibre 38. Mais tarde, ao abordar o adolescente e seu amigo M. S. R., este afirmou ter comprado a munição na Mercearia Tropical, de propriedade do Sr. “Lindão”.

Em razão disso, a guarnição diligenciou até o local e encontrou com o Apelante 01 (uma) espingarda calibre 20 sem marca com número de série 145574, bem como expunha à venda:

- 20 (vinte) frascos de pólvora do tipo TUPY;

- 32 (trinta e dois) francos de pólvora sem identificação;

- 03 (três) frascos de pólvora CBC;

- 02 (dois) cartuchos de munição calibre 12;

- 43 (quarenta e três) cartuchos de munição calibre 20;

- 15 (quinze) cartuchos de munição calibre 28;

- 58 (cinquenta e oito) cartuchos de munição calibre 36;

- 32 (trinta e dois) cartuchos de munição calibre 38;

- 01 (um) estojo de munição calibre 16;

- 19 (dezenove) cartuchos calibre 32

- 1.474 (um mil quatrocentos e setenta e quatro) munições de calibre 22.

Por conta dos referidos fatos, o Recorrente foi denunciado pela conduta prevista nos arts. 12 e 17 da Lei 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 26488422), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 26488424 p. 1-4) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam contrarrazões ao recurso (ID nº 26488432 p. 1-6) pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 26803807 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1. Do pleito de absolvição por ausência de materialidade. Não realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva das munições:

Requer a defesa absolvição do Apelante, ante a ausência de materialidade delitiva pela não realização de exame pericial das munições apreendidas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no Art. 17 da Lei 10.826/2003 encontra-se assim redigido:

“
Art. 17.
Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:”.

O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório
ou munição
previsto no tipo do art. 17 da Lei nº 10.826/2003 é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.

Assim, antecipando a tutela penal, essas condutas são punidas antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto, valendo ressaltar, portanto, que até a ausência do laudo pericial, como aduzido pelo recorrente no presente caso, não impede o enquadramento da conduta de comercializar ilegalmente munição.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INICIATIVA INSTRUTÓRIA DO JUIZ. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LICITUDE E NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. DESNECESSIDADE. MÍDIA DISPONIBILIZADA ÀS PARTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. COMERCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 19. INCIDÊNCIA.

1. (...)

6. Esta Corte tem jurisprudência uniforme no sentido de que o crime de comércio ilegal de arma de fogo e munição é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, sendo prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo, acessório ou munição porque a prática de quaisquer das condutas previstas na norma já importam em violação do bem juridicamente tutelado, que é a incolumidade pública.

7. (...)

9. Considerando que o réu praticou mais de uma das condutas típicas previstas no artigo 17 da Lei de Armas e detinha elevado número de munições, resta suficientemente motivada a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal.

10. Estando incontroverso nos autos que o réu mantinha em depósito, no exercício da atividade comercial ilícita, munição de uso restrito, resta configurado o delito de comércio ilegal de munição tipificado no artigo 17 da Lei nº 10.826/03 com a agravante do artigo 19 da mesma lei até porque, se tais munições de uso restrito apreendidas não se destinavam ao comércio ilegal, como alega a defesa, a hipótese legal aplicável seria a de concurso material do delito do artigo 17 com o do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, mais prejudicial ao recorrente.

11. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.692.637/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 16/5/2018.)

Assim, no presente caso, a
materialidade
portanto encontra-se devidamente comprovada pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Ressalva-se que as provas documentais apresentadas foram confirmadas também pelas provas orais produzidas em Juízo, bem como pelo depoimento dos policiais, sendo que, de forma unânime, afirmaram que o ora Apelante no dia abordagem confessou que portava/comercializava as munições que foram apreendidas.

Inviável portanto o pleito de absolvição, diante de todo o acervo probante apresentado, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025